Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706112-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PAULO ROBERTO RAMOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (IDs 113493657 e 114133316 do processo n. 0706112-06.2022.8.07.0000) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Paulo Roberto Ramos da Silva, suspendeu o processo de execução por 6 (seis) meses, até 24/07/2022, nos termos do art. 343, §4o, do CPC. Recebido o recurso e intimado o executado-agravado a apresentar contraminuta ao agravo, a Curadoria Especial se manifestou ao ID 33212204, pugnando pela intimação do devedor para regularizar a sua representação processual e manifestar-se no recurso. Argumenta que sua atuação nos autos foi esvaziada, porquanto o caso não versa sobre hipótese de parte não localizada, visto que o executado-agravado entabulou acordo com o exequente-agravante. Instado a promover a indicar o endereço atualizado do executado-agravado, a fim de viabilizar a regularização da representação processual e a manifestação em contraminuta ao presente agravo de instrumento, o exequente-agravante declinou o endereço constante da petição de ID 33959075. Expedido o respectivo mandado, o AR retornou sem cumprimento pelo motivo “mudou-se” (ID 34561317). Ante o exposto, intime-se o agravante para apresentar endereço completo e atualizado da parte agravada no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Cumprida a diligência, intime-se a parte agravada no endereço informado para regularizar sua representação processual e apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora